Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, assim, absolver o réu das penas do artigo 307 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. No presente caso, o conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 5/2024 – 17a DP (Ocorrência Policial no 39/2024) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
3. Atribuir a si próprio identidade não verdadeira, perante autoridade policial, a fim de obter vantagem (evitar o cumprimento de mandado de prisão), caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
4. Para a configuração da figura delitiva basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio que, no caso em exame, seria evitar sua prisão.
5. Trata-se de crime formal, o qual independe de efetiva obtenção de vantagem ou de causar prejuízo para investigação policial. A conduta, portanto, é de significância penal e se consumou no momento da apresentação do réu aos policiais com nome de seu primo, a fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.
6. A constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não possui a força de eliminar a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública. Nesse sentido: Acórdão 1405081, 0714243-29.2020.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/03/2022, publicado no PJe: 14/03/2022.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu, nas penas do art. 307 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
8. Sem custas e sem honorários.